Tribunal: TJMT
Processo: 1017665-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1017665-92.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REAJUSTE CONTRATUAL]

RELATOR:
DES(A).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA: DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA - CPF: 771.366.081-04 (AGRAVANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, ASEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADODO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO,
NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIDA TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – APLICADO REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE – REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE - EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado depois de demonstrada a variação de custos do serviço e/ou o aumento de sinistralidade, elevando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que precisa ser melhor analisado pelo juízo singular.

2. Do contrário, se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes,
tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do percentual apontado pela operadora.

3. Recurso provido em
parte.-

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido Liminar e Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais de nº 1026605-20.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (Id. 223141165), a agravante sustenta que é integrante da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL e beneficiária do plano de saúde coletivo da mencionada associação desde 2005.

Discorre que no início do plano, sua mensalidade era no valor de R$ 271,47 (duzentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos) e no decorrer do tempo passou a atingir variações chegando ao valor de R$ 2.168,65 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), valor este que perdurou até maio de 2024.

No entanto, sustenta que no início de junho houve um reajuste de forma abusiva no valor de R$ 4.797,27 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).

Sustenta que:
“A probabilidade do direito postulado mostra-se verossímil, ante o ônus excessivo à Agravante/consumidora (idosa), eis que o valor da mensalidade foi majorado de R$ 2.168,65 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e
sessenta e cinco centavos) para R$ 4.797,27 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), a partir de junho de 2024, ou seja, em mais de 121%, ao argumento de aumento de sinistralidade, sem qualquer justificativa idônea, o que contraria o
principio
da
boa fé
contratual e a orientação dos Tribunais superiores.”

Discorre que a presença do perigo de dano, sob o fundamento de que:
“a Agravante cuida-se de uma idosa, aposentada, que não vai conseguir arcar com os custos do reajuste aplicado pelo plano de saúde, de que tanto precisa.”

Por fim, argumenta que não há irreversibilidade da medida, haja vista que
“no caso de ser julgado improcedente o processo, a Agravada poderá cobrar os créditos por meios legais próprios.”

Requer, assim, a antecipação da tutela para determinar a suspensão do reajuste aplicado pela agravada, substituindo-o, por analogia, pelo reajuste aplicado pela ANS, desde a data da sua incidência. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Preparo recursal não recolhido, haja vista o pleito da assistência judiciária.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id.224158653.

Contrarrazões no Id. 227057219, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido Liminar e Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais de nº 1026605-20.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A parte agravante
sustenta que é integrante da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL e beneficiária do plano de saúde coletivo da mencionada associação desde 2005.

Discorre que no início do plano, sua mensalidade era no valor de R$ 271,47 (duzentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos) e no decorrer do tempo passou a atingir variações chegando ao valor de R$ 2.168,65 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), valor este que perdurou até maio de 2024.

No entanto, sustenta que no início de junho houve um reajuste de forma abusiva no valor de R$ 4.797,27 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).

Sustenta que:
“A probabilidade do direito postulado mostra-se verossímil, ante o ônus excessivo à Agravante/consumidora (idosa), eis que o valor da mensalidade foi majorado de R$ 2.168,65 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 4.797,27 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), a partir de junho de 2024, ou seja, em mais de 121%, ao argumento de aumento de sinistralidade, sem qualquer justificativa idônea, o que contraria o
principio
da
boa fé
contratual e a orientação dos Tribunais superiores.”

Discorre que a presença do perigo de dano, sob o fundamento de que:
“a Agravante cuida-se de uma idosa, aposentada, que não vai conseguir arcar com os custos do reajuste aplicado pelo plano de saúde, de que tanto precisa.”

Por fim, argumenta que não há irreversibilidade da medida, haja vista que
“no caso de ser julgado improcedente o processo, a Agravada poderá cobrar os créditos por meios legais próprios.”

Pois bem.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja, deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso em análise,
é bem verdade que os planos de saúde de natureza coletiva não têm o seu reajuste limitado aos percentuais apurados pela ANS para os planos individuais e familiares.

Afinal,
“o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes.” (
AgInt
no
AREsp
1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 07/02/2019,
DJe
15/02/2019)

No entanto, um reajuste no percentual de mais de 100% (cem por cento) foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se demonstrado nos autos a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

Outrossim, o
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois
o aumento da parcela mensal em percentual acima de sua expectativa contratual e
realidade financeira, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Ainda, tem-se que no caso em apreço não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a agravada poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Neste seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA A MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA E SEU DEPENDENTE NO PLANO MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO ACRESCIDA DE REAJUSTE DE 10% – ALEGADA NÃO SUJEIÇÃO DOS PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO AOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE APURADOS PELA ANS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NA MESMA PROPORÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO (91,62%) – PERCENTUAL DESARRAZOADO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TETO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA OS REAJUSTES ANUAIS DE CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – RECURSO DESPROVIDO.- Conquanto seja verdade que “o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais” (
AgInt
no
AREsp
1155520/SP), um reajuste percentual de 91,62% do plano de saúde foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se demonstrados nos autos uma variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, elevando, na mesma proporção, as despesas na
administração do plano. À míngua desta documentação contábil (atuarial), conveniente a manutenção, por ora, da decisão singular antecipatória que determinou a manutenção da cobertura do plano de saúde da autora agravada e de seu dependente, desde que pagas regularmente as mensalidades do plano no valor antecedente devidamente acrescido de 10% a título de reajuste provisório, com base no reajuste linear anual apurado pela a ANS para os contratos individuais e familiares. (N.U 1004296-07.2019.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DESA. MARILSEN ADDÁRIO, Julgado em 23/10/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ratificar a liminar concedida
para determinar a suspensão do reajuste, substituindo-o, por analogia, pelo reajuste aplicado pela ANS, desde a data da sua incidência,

sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria pois tenho um assunto semelhante e quero analisar em conjunto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Cuida-se, consoante relatado, de recurso contra a decisão do juízo de origem que havia indeferido a tutela de urgência para a suspensão do
reajuste anual aplicado pela cooperativa agravada no valor da mensalidade do plano de saúde coletivo, substituindo-o, por analogia, pelo reajuste aplicado pela ANS, desde a data da sua incidência.

Cumpre registrar que, citando precedente persuasivo de minha relatoria (RAI n. 1004296-07.2019.8.11.0000), a Eminente Relatora concluiu que, diante da evidente ausência de razoabilidade do percentual de reajuste implementado pela operadora do plano no último exercício, na astronômica ordem de 120,43%, seria possível aplicar provisoriamente o teto dos reajustes apurados pela ANS para contratos individuais e familiares no mesmo período, até que comprovado, através de farta documentação e cálculos atuariais, que o aumento de custos e/ou sinistralidade do grupo exigem tal reajustamento, sob risco de inviabilização do contrato.

De fato, também mantive esse posicionamento por algum tempo.

Porém, desde o citado precedente – que data de aproximadamente um ano atrás – pude perceber que esse tipo de decisão provisória, ao invés de auxiliar a manutenção dos serviços ao consumidor enquanto se discute a legitimidade do aumento do valor da mensalidade, a médio
e longo prazo pode se tornar um problema insolúvel ou de indigesta solução para os próprios beneficiários do plano de saúde.

Isso porque, levando-se em conta que o STJ tem sido reticente em admitir a alteração dos reajustes dos planos de saúde coletivos a partir de parâmetros aplicáveis aos contratos de plano de saúde individuais e familiares, não raras vezes, quando advém o julgamento definitivo e exauriente mantendo o reajuste implementado (a despeito de sua aparente exorbitância), os beneficiários desse planos, sobretudo idosos que sobrevivem de benefícios previdenciários, passam a enfrentar, quase que invariavelmente, extrema dificuldade de manter o seu plano e ainda arcar com o passivo acumulado do período em que, por força de tutela judicial, pagou mensalidade muito inferior à finalmente apurada como legítima.

Ou seja, nos casos de ações como a que move a agravante que fracassam ao final – o que ocorre na maioria das vezes –, o beneficiário idoso passa a ter, de um momento para outro, uma severa elevação inesperada do valor da mensalidade de seu plano, além de ser cobrando do passivo que fora gerado pelo pagamento a menor durante o tramitar da ação.

No caso, conquanto não se possa negar que o reajuste de 120,43% suplante consideravelmente a média dos planos de saúde coletivos no ano de 2023 – que, segundo o
site
da ANS, teria sido de 14,38% (fonte:
https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202402/ans-atualiza-paineis-de-reajuste-de-planos-coletivos-e-de-precificacao
), não se pode olvidar que, segundo a operadora agravada,
“a sinistralidade apurada no grupo de contrato mantido pela ASSOREL, junto a Unimed Cuiabá, foi de 139,97%”
(ID. n. 227057238 - Pág. 2), se faz necessário, desde já, buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático.

Noutras palavras, mesmo que não se possa impor aos planos de saúde coletivos por adesão os reajustes apurados e divulgados pela ANS para
os contratos individuais e familiares, ou mesmo às médias apuradas entres os contratos coletivos do último exercício, há que se ter em mente a
ratio

decidendi
do
Tema 952 do STJ
, que versa sobre os parâmetros para a implementação de reajustes por mudança da faixa etária dos beneficiários, em especial a razoabilidade e a necessária demonstração da base atuarial capazes de justificar esse percentual.

Sob essa perspectiva, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste de mais de 120%, de um mês para o outro, se afigura demasiadamente elevado.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão, adequando a liminar de forma mais mediana.

Afinal, entre a o teto do percentual apurado pela ANS para os planos individuais e familiares no interregno compreendido entre
maio de 2024
e
abril de 2025
– ou seja,
6,91%
– e o percentual indicado pela operadora agravada para o plano da autora no mesmo período – isto é,
120,43%
– há uma discrepância enorme a ser mitigada.

Com isso, a tutela recursal de urgência deve ser atendida em parte tão somente para autorizar que o reajuste, a incidir sobre o valor das mensalidades a partir de
junho de 2024
(
R$2.168,65)
seja, por ora, limitado à metade do percentual implementado pela operadora ré (120,43%) – que, em valores aproximados, corresponde a
60%
.

Forte nessas razões, e pedindo vênias à d. Relatora, encaminho meu voto para dar
parcial provimento
do recurso a fim de limitar o reajuste linear do plano de saúde da autora agravante a 60%, no
interregno compreendido entre
maio de 2024
(com reflexos e junho/2024) e
abril de 2025
, pelas razões acima expostas.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto vista da 1ª Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024